Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-98.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. RITO PRISÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Execução de pensão alimentícia pelo rito da prisão civil compreende os valores devidos até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução. Efetivada a prisão civil, somente se poderá continuar com a execução pelo rito da prisão em relação aos valores devidos a partir da soltura do devedor.

2. Na espécie, o devedor juntou aos presentes autos comprovantes de pagamento, inclusive em valor superior ao então devido, comprovantes que se referem aos valores devidos nos presentes autos (cumprimento de sentença sob o rito da prisão), e não no cumprimento de sentença sob o rito da penhora. Nos termos do artigo 352, CC, “A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos”

3. Recurso conhecido e não provido.